Tribunal: STF
Processo: RE 364771
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
 CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA. PREQUESTIONAMENTO.
                          Não tendo sido apreciada, pelo Tribunal "a
 quo", a  questão
constitucional suscitada no recurso (art. 145, III, da Constituição
 Federal), impossível
o seu conhecimento por ausência de prequestionamento. Incidência das S
úmulas 282
e 356 do STF.
                           Agravo regimental improvido.